Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717618-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA EUSTÁQUIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL. CARGOS EM COMISSÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SERVIDORA DISTRITAL. INCORPORAÇÃO DE CARGO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo a parte exequente servidora pública distrital e, havendo incorporação de cargos da esfera federal, considerando que estes não se submetem à Lei 1.004/96, regulamentada pelo Decreto n. 17.182/96, correta a r. sentença que extingue o feito por indeferimento da petição inicial do cumprimento de sentença. 2. O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que: " O servidor investido em cargo da estrutura administrativa de ente federativo diferente daquele que concedeu a incorporação de quintos/décimos não tem o direito de transpô-las para ente federativo diverso, sob pena de violação da autonomia política e financeira assegurada a cada um dos membros da federação pelas disposições constitucionais” (Acórdão n. 1125945, 20170020227518MSG, Relatora: Carmelita Brasil, Conselho Especial, data de julgamento: 18/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pag.: 14). 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o juiz decidirá a demanda nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Afirma que teria ocorrido julgamento de questões não suscitadas pelas partes, qual seja, a incorporação de gratificação; b) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e c) artigos 502, 503 e 509, § 4o, todos do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido teria deixado de considerar que a Administração Pública Distrital concedeu voluntariamente a incorporação à recorrente em ação coletiva transitada em julgado. Articula que deve ser considerada a paridade da recorrente em relação aos servidores da ativa. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastrado na indigitada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igualmente o especial não pode transitar em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 502, 503 e 509, § 4o, todos do CPC, pois deixou a recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto vergastado, no sentido de que “O servidor investido em cargo da estrutura administrativa de ente federativo diferente daquele que concedeu a incorporação de quintos/décimos não tem o direito de transpô-las para ente federativo diverso, sob pena de violação da autonomia política e financeira assegurada a cada um dos membros da federação pelas disposições constitucionais” (ID 64208151). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, a questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Por fim, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027